Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL NÃO RECEBIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do verbete de número 303 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte, embora vencedora nos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus de sucumbência se deu causa à constrição indevida do bem. 1.1 O embargado, no entanto, atrai para si os ônus caso se oponha à pretensão do Embargante.
2. A condenação em honorários sucumbenciais é prevista quando há formalização da lide, com a possibilidade de condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. 2.1 Descabe a condenação em honorários advocatícios se o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes do recebimento da petição inicial e inexistindo citação para apresentação de contrarrazões.
3. Recurso conhecido e não provido.